Tribunal: STF
Processo: RHC 262077
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.011.683/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso.



    2. Agravo regimental não conhecido (doc. 25).



    Ao final, busca-se:



    1. O recebimento e processamento do presente Recurso Constitucional (substitutivo de RHC), com a devida remessa ao Supremo Tribunal Federal;



    2. O reconhecimento da violação a direitos fundamentais do paciente, especialmente ampla defesa, devido processo legal e proteção judicial efetiva;



    3. O conhecimento e provimento do recurso, para que o STF afaste os óbices formais e determine:



    - O exame do mérito da impetração pelo STJ, ou



    - A concessão da ordem de ofício, diante da nulidade por cerceamento de defesa, se constatada desde logo (doc. 30, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Na espécie, o insurgente deixou de indicar, de modo objetivo, o erro das razões lançadas no decisum atacado. Em suas razões, reafirmou a tese apresentada na inicial, sem, contudo, atacar os seus reais fundamentos.



    A decisão recorrida esclareceu a impossibilidade de se conhecer do writ, que não teve sua tese analisada pela Corte estadual. Assim, inviável o conhecimento da matéria por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Salientou, ainda, que não se tratava de competência originária do STJ. Certo é que a defesa não impugnou os argumentos apresentados na decisão e a deficiência do regimental impede a compreensão do inconformismo. Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.



    [...]



    Ressalto, por oportuno, que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 26 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capaz de afastar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, tampouco para determinar que o STJ examine o mérito da impetração formulada naquele Tribunal. 



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator